Tribunal: STF
Processo: HC 267435
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.1.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Daniel Carlos Dias de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em sessão virtual de 1º.12.2025 a 4.12.2025, denegou o Habeas Corpus n. 7000716-41.2025.7.00.0000, Relator o Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
O caso
2. Consta destes autos eletrônicos que o paciente foi denunciado, pelo Ministério Público Militar, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar (deserção), por ter-se ausentado do serviço por mais de oito dias, sem licença ou autorização dos superiores (fls. 1-2, e-doc. 2).

 Em resposta à acusação, a defesa do paciente pleiteou a determinação, pelo juízo, de análise pelo Ministério Público sobre  oferecimento de suspensão condicional do processo e de acordo de não persecução penal.

O Conselho Permanente da Primeira Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar, em 1º.8.2025, denegou os pedidos da defesa do paciente e determinou o prosseguimento da instrução processual.

Em 11.9.2025, o Conselho Permanente da Primeira Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente, nos termos da denúncia, a seis meses de detenção, em regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena (fls. 19-22, e-doc. 2).

A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 7000716-41.2025.7.00.0000/RJ no Superior Tribunal Militar, que, em sessão virtual de 1º.12.2025 a 24.12.2025, denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO SURSIS PROCESSUAL E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ORDEM DENEGADA. 
1. Cuida-se de Habeas Corpus, em que se busca a cassação da Decisão que indeferiu os pedidos de aplicação da suspensão condicional do processo (sursis processual), prevista no art. 89 da Lei 9.099/1995, e de rejeição da Denúncia por falta de oferta de ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). 
2. A Decisão impugnada fundamentou-se na inaplicabilidade de ambos os institutos aos processos regidos pelo CPPM. 
3. A questão em comento diz respeito à definição de se os institutos indicados são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), bem como à correção da Decisão atacada a partir disso. 
4. Quanto à admissibilidade, o Habeas Corpus, embora não trate de risco direto à liberdade do indivíduo, mostra-se adequado para tutelar a situação em debate, devido à possibilidade de melhora objetiva na situação jurídica do Paciente e do risco potencial à sua liberdade em razão do andamento processual. 
5. A jurisprudência do STM entende pela absoluta inaplicabilidade do sursis processual e do ANPP aos casos submetidos ao processo regido pelo CPPM. 
6. Nesse sentido, no julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, a Corte fixou precedente vinculante pelo descabimento do ANPP e do sursis processual aos processos regidos pelo CPPM e submetidos à JMU, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. 
7. A Decisão proferida pelo órgão jurisdicional de 1ª instância está plenamente alinhada à compreensão do STM, respeitando a tese de efeitos vinculantes fixada. 
8. Pedido julgado improcedente. Ordem denegada” (fl. 31, e-doc. 3).

3. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por não ter sido ofertado acordo de não persecução penal.

Sustenta que “o art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal comum não estabeleceu qualquer vedação expressa quanto à sua aplicação no processo penal militar (...) a legislação militar admite, em hipóteses de lacuna normativa, a incidência direta da legislação processual comum, consoante disposto no art. 3º do Código de Processo Penal Militar” (fl. 7, e-doc. 1).

Acrescenta que “o legislador ordinário estabeleceu taxativamente as hipóteses em que o ANPP não é cabível, incs I a V, do § 2º, do art. 28-A, do CPP, sem fazer qualquer menção à inaplicabilidade do instituto aos crimes militares” (fl. 8, e-doc. 1).

Destaca que, “[c]onsiderando que o ANPP não foi expressamente regulamentado no CPPM, tampouco foi expressamente vedado, trata-se de evidente caso de omissão legislativa, que autoriza a aplicação subsidiária do art. 28-A do CPP” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirma que “a vedação [prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995] categoricamente dirigida aos crimes militares, independentemente de sua gravidade ou características, viola o princípio da proporcionalidade, pois nem sempre a natureza militar de um crime implica na necessidade de afastamento dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95” (fl. 14, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“(...) 01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1923, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia 11/12/2025, Habeas Corpus nº 70007164120257000000, bem como a Decisão de instância originária, 01/08/2025, determinando, preliminarmente, ( i ) a rejeição da Denúncia pois não foi ofertado ao Assistido da DPU/Rio de Janeiro/RJ o Acordo de Não Persecução Penal mesmo com o preenchimento de todos os requisitos legais; e, em avançando, ( ii ) o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art.90-A, Lei 9.099/95, determinando-se a aplicação do art. 89, da Lei 9.099/95, a Suspensão Condicional do Processo; 
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste jurisdicionado, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por força do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar;
03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 
03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 
03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01” (fls. 18-19, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Consta do Habeas Corpus n. 7000716-41.2025.7.00.0000/RJ no Superior Tribunal Militar, objeto da presente impetração:
“Como narrado, o fundamento para a ordem pretendida é a suposta aplicabilidade do sursis processual e do ANPP no âmbito do CPPM, embora ausente previsão legal no mencionado Código. Os principais argumentos para esses pleitos são a inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95, o qual veda a extensão do regime dessa legislação aos crimes militares, e a inexistência de impeditivo expresso no CPP à extensão do ANPP para o rito do CPPM. 
Dito isso, independentemente da sorte dos referidos argumentos, ambos os institutos são considerados inaplicáveis aos casos submetidos ao processo regido pelo CPPM. 
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte se consolidou tanto pela constitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95 quanto pela impossibilidade de extensão do ANPP. A despeito dessa consolidação, e para pacificar questionamentos futuros, como o aqui formulado, o Tribunal avançou e estabeleceu precedente vinculante acerca desses temas. Nesse sentido, o STM julgou recentemente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual reafirmou o entendimento pela absoluta inaplicabilidade dos dois institutos. Na oportunidade, foram afastados os argumentos em sentido contrário, dentre os quais se analisaram os ora empregados pela Impetrante. A partir disso, alcançou-se a seguinte tese:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado (STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025). 
Inclusive, como se denota da redação acima, explicitou-se que ambos os instrumentos abordados não são extensíveis, seja o réu civil ou militar. Com isso, evitou-se o odioso e injustificado tratamento anti-isonômico, ao passo que a qualidade subjetiva do acusado — ser civil ou militar — não modifica a qualidade do delito por ele praticado (crime militar) nem o rito processual a que se submete (CPPM). 
Assim, diversamente do defendido pela Impetrante, inexiste equívoco na Decisão proferida pelo Conselho de Justiça de 1ª instância, a qual rejeitou a aplicação do sursis processual e do ANPP. Pelo contrário, a manifestação do órgão jurisdicional a quo se mostra plenamente alinhada à compreensão desta Corte, com especial observância e respeito à tese de efeitos vinculantes fixada. 
Pelo todo exposto, voto no sentido de admitir do Habeas Corpus e de negar procedência ao pedido formulado, com a consequente denegação da ordem requerida”.

5. Apesar de ainda não decidida em definitivo a questão pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, há precedente da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes das duas Turmas em que concedido habeas corpus por ser possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Militar. Confiram-se, por exemplo:
	
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (HC n. 255.724, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2025).

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3º DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2º, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (‘Súmula 18 – O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC n. 232.254, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).

Nesse mesmo sentido, por exemplo, HC n. 254.038, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.4.2025; RHC n. 253.388, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; HC n. 252.444, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.2.2025; HC n. 250.935, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.2.2025; HC n. 250.705, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.2.2025; RHC n. 249.020, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; e HC n. 216.869, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.12.2024.

6. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, cabe ao juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar examinar o preenchimento dos demais requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal firmado entre o paciente e o Ministério Público Militar.

7. Quanto ao pleito de declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei 9.099/1995, mostra-se descabida a discussão na via estreita do habeas corpus, que, pela sua própria natureza, demanda celeridade e prova pré-constituída.

8. Pelo exposto, concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar que examine os requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal relativo ao Processo n. 7000622-63.2025.7.01.0001/RJ.

Oficie-se, com urgência, à Presidente do Superior Tribunal Militar e ao juízo da Primeira Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora